Tribunal: TCU
Processo: 029.041/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em virtude da não apresentação, por ex-bolsista, de relatório técnico final de conclusão curso de doutorado, que seria cursado no País.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) contra Suzy Luna Nobre Gonçalves Ferreira, devido à não apresentação de relatório técnico final de conclusão curso de doutorado, que seria cursado no País; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "b", 19, 23, inciso III, 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, inciso III, alíneas "a" e "b", 216, 217 e 219 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Suzy Luna Nobre Gonçalves Ferreira e a condenar ao recolhimento, aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), das seguintes quantias, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do seu pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 7/4/2017 2.200,00 7/1/2019 2.200,00 7/4/2017 394,00 7/1/2019 394,00 4/5/2017 2.200,00 6/2/2019 2.200,00 4/5/2017 394,00 6/2/2019 394,00 7/6/2017 2.200,00 7/3/2019 2.200,00 7/6/2017 394,00 7/3/2019 394,00 5/7/2017 2.200,00 3/4/2019 2.200,00 5/7/2017 394,00 3/4/2019 394,00 3/8/2017 2.200,00 3/5/2019 2.200,00 3/8/2017 394,00 3/5/2019 394,00 5/9/2017 2.200,00 5/6/2019 2.200,00 5/9/2017 394,00 5/6/2019 394,00 5/10/2017 2.200,00 3/7/2019 2.200,00 5/10/2017 394,00 3/7/2019 394,00 6/11/2017 2.200,00 5/8/2019 2.200,00 6/11/2017 394,00 5/8/2019 394,00 6/12/2017 2.200,00 3/9/2019 394,00 6/12/2017 394,00 4/9/2019 2.200,00 22/12/2017 2.200,00 2/10/2019 2.200,00 22/12/2017 394,00 2/10/2019 394,00 6/2/2018 2.200,00 4/11/2019 2.200,00 6/2/2018 394,00 4/11/2019 394,00 5/3/2018 2.200,00 11/12/2019 2.200,00 5/3/2018 394,00 11/12/2019 394,00 4/4/2018 2.200,00 2/9/2020 6.600,00 4/4/2018 394,00 2/9/2020 1.182,00 3/5/2018 2.200,00 2/10/2020 2.200,00 3/5/2018 394,00 2/10/2020 394,00 6/6/2018 2.200,00 3/11/2020 2.200,00 6/6/2018 394,00 3/11/2020 394,00 5/7/2018 2.200,00 2/12/2020 2.200,00 5/7/2018 394,00 2/12/2020 394,00 6/8/2018 2.200,00 29/12/2020 2.200,00 6/8/2018 394,00 29/12/2020 394,00 4/9/2018 2.200,00 4/2/2021 2.200,00 4/9/2018 394,00 4/2/2021 394,00 3/10/2018 2.200,00 3/3/2021 2.200,00 3/10/2018 394,00 3/3/2021 394,00 6/11/2018 2.200,00 7/4/2021 2.200,00 6/11/2018 394,00 7/4/2021 394,00 5/12/2018 394,00 5/5/2021 2.200,00 6/12/2018 2.200,00 5/5/2021 394,00 9.2. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que a responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida acima imputada; 9.3. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, devendo a primeira ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, com incidência dos encargos devidos, na forma da legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.5. comunicar esta decisão à responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).